Tribunal: TCU
Processo: 022.908/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alberto Carlos Gomes Tameirão, contra o Acórdão 3691/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.